Tribunal: TJDFT
Processo: 0707770-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707770-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE GORDIANO BARBOSA LACERDA DE CAMARGO, HELENA MARCIA GORDIANO BARBOSA, LILIANA MESQUITA ANDRADE, VANESSA FARIA GOMES BALDINI AGRAVADO: LORENA NAVES MELLO KUTIANSKI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, para obstar que sejam liberados, em favor da agravada, os valores bloqueados através do Sisbajud, ao fundamento de que se trata de verbas salarias. Desse modo, concedo às agravantes o prazo de 5 (cinco) dias para juntar a íntegra dos seus extratos bancários, relativos aos dois últimos meses contados da data do bloqueio. Após, voltem concluso. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora